Tribunal: TJDFT
Processo: 0753656-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753656-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: LILIAN MENDES ATIK AGRAVANTE: L. M. A. AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, L. M. A., contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu tutela de urgência por ele pleiteada com o objetivo de compelir o réu/agravado a promover sua matrícula e submetê-lo à avaliação de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, com a expedição do respectivo certificado de conclusão, em caso de aprovação. Decisão de ID 54748610 deferiu o pedido de tutela recursal em sede de plantão. O Ministério Pública manifestou-se sobre possível perda do objeto do presente recurso em razão da extinção do feito principal Devidamente intimado, o agravante não se manifestou conforme certidão de ID 54748610. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Oportunamente, revogo a decisão de ID 54748610. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 19 de março de 2024 13:10:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador